Tribunal: TJBA
Processo: 8036794-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036794-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RENILDA DANTAS DE CARVALHO e outros Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS ADMITIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora de bem imóvel, no bojo da execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão envolve a análise dos requisitos para o deferimento da suspensão dos atos executivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os embargos à execução não possuem, em regra, efeito suspensivo, sendo a garantia do juízo requisito necessário para o sobrestamento pretendido, o que, no caso, não ocorreu. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo de instrumento improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §§1º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.521.198/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/7/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036794-29.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes RENILDA DANTAS DE CARVALHO e outros e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR18